Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-50.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004416-50.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Edital, Revogação, Adjudicação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIACAO ARAES LTDA - EPP - CNPJ: 03.515.370/0001-50 (IMPETRANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (IMPETRADO), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (IMPETRADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA (IMPETRADO), JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS -

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - CHAMAMENTO PÚBLICO –
DISPENSA DE LICITAÇÃO

- PREVISÃO LEGAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. É dispensável a licitação, nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e outros, hipótese justificada nos autos (art. 24, IV, Lei n. 8.666/93.

3.
“Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental
”. (TJMT,
N.U 1014973-96.2019.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020).

4. Inexistência de direito líquido e certo.

5
. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança
impetrado por
VIAÇÃO ARAÉS LTDA.-ME
, contra o ato indigitado ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e SECRETÁRIO ADJUNTO DE LOGÍSTICA E CONCESSÕES
, consistente na publicação do Edital n. 5154/2019, cujo teor promoveu o chamamento público para a contratação emergencial, de Mercados Intermunicipais de Transportes – MIT n. 3, lote I e MIT n. 4, lote II que foram por ela arrematados e explorados.

Narra que “
é

pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a prestação de serviço intermunicipal e interestadual de transporte coletivo de passageiros, que na Concorrência Pública AGER/MT n.º 001/2012– STCRIP/MT, realizada dentro do Processo Administrativo n.º 114734/2012

SINFRA/MT” e sagrou-se vencedora do certame da seguinte forma: No mercado nº 3 (Barra do Garça) a impetrante se sagrou como 1ª vencedora do Lote I (Convencional) e como do lote em comento; No mercado nº 4 (São Felix do Araguaia a impetrante se sagrou 1ª vencedora no Lote II (Diferenciado)

estando habilitada para o exercício de suas atividades nestes mercados em suas respectivas qualificações assim como as demais empresas que se sagrou vencedora
”.

Discorre que, em 08/03/2019, houve a publicação de chamamento público para contratação emergencial mediante o Edital n. 5154/2019, sendo que, dentre os mercados, incluiu lotes já por ela arrematados e explorados, e, embora tenha sido sobrevindo o Edital de Errata n. 01/2019, não ocorreu a correção de tal ponto.

Em sequência, em 18/03/2019, o Estado de Mato Grosso determinou, às empresas que atuam precariamente nos mercados abarcados pelo Edital n. 01/2019, que se abstenham de vender passagens com data superior a 30 (trinta) dias.

Defende a ilegalidade da dispensa da licitação, pois “
a hipótese não é nem nunca foi de situação emergencial ou calamidade pública, vez que todos os municípios, repise-se todos, encontram-se devida e necessariamente abastecidos de transporte coletivo intermunicipal com a quantidade e qualidade necessárias, não tendo sido demonstrado na exposição de motivo do edital e nem em parte nenhuma do mesmo a efetiva necessidade que calhe com as definições do inciso IV, do artigo 24 da

Lei 8.666/93, [...] de mesmo modo não se tem notícia de Decreto do Poder Executivo Estadual, dando conta de estado decalamidade ou emergência apto a autorizar tal contratação
”.

Verbera que nas determinações constantes do TAC de 2017 e de 2018 (aditivo) não oferecem substrato para a dispensa de licitação ou a contratação emergencial.

Enfatiza a impossibilidade de realizar novo processo licitatório, com o mesmo objeto, durante o período em que foi determinada a suspensão por ordem judicial, porquanto “
não há como se saber qual será o resultado final da decisão judicial, ou seja, o entendimento do Poder Judiciário acerca das questões de mérito suscitadas no âmbito judicial
”.

Requer, em síntese, seja reconhecida “
reconhecer a ilegalidade do ato praticado, e anular em definitivo o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019/SALOG/SINFRA EDITAL Nº 001/2019/SALOG/SINFRA, realizada ao arrepio do Processo Administrativo n.º 114734/2012 SINFRA/MT, portador da licitação 01/2017
”.

Diante do protocolo errôneo, o feito foi redistribuído pela primeira instância (Id. 7235424) e, posteriormente, remetido por prevenção com o Mandado de Segurança n. 1003485-47.2019.8.11.0000.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, determinou a intimação da impetrante para indicar se persiste o interesse processual em virtude de o ato de suspensão ser pretérito, sendo protestado o prosseguimento do feito (Id. 7398361).

Indeferido o pedido liminar (Id. 7555984).

Contestação ofertada pela denegação da ordem (Id. 7730796).

As autoridades acoimadas prestaram informações (id. 7998026).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pela denegação da ordem mandamental (Id. 8165416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da preliminar de nulidade
. O Estado de Mato Grosso aduz pela ausência de correspondência entre o advogado da inicial e o advogado subscritor da peça, bem como pela ausência de procuração dirigida a qualquer dos aludidos advogados.

Contudo, o vício de representação foi suprido mediante a juntada de substabelecimento, conforme consta no id. 7870356 e id. 7870357.

É a razão porque afasto a preliminar suscitada.

Mérito
. Conforme narrado, a impetrante insurge-se ao Chamamento Público nº 01/2019/SALOG/SINFRA, mediante o Edital nº 001/2019SALOG/SINFRA, de modo a se manter no sistema intermunicipal de transporte, até que seja realizado o certame cabível para a contratação de empresas de transporte.

Defende a ilegalidade da contratação emergencial, por não se amoldar às hipóteses taxativas da Lei n. 8.666/1993, em especial quanto ao disposto no artigo 24, IV, que trata de situação emergencial ou de calamidade pública. Afirma, ainda, que o Termo de Ajuste de Conduta – TAC, ora usado como justificativa, não se constitui em sucedâneo jurídico apto a ensejar a dispensa de licitação.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro dos autos por mais de uma faceta. Explico.

O chamamento público realizado se refere à situação de urgência, conforme teor do Edital nº 01/2019/SINFRA/MT:

“(i) Objeto: Contratação EMERGENCIAL para exploração do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, em suas Categorias Básica (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, NÃO CONTRATADOS na Concorrência Pública n. 01/2012, conforme o Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC 25/09/07.

(ii) Justificativa: A contratação emergencial fundamenta-se no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, com fulcro nas razões de fato e de direito inseridas no Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007- TAC 25/09/07 [...].Não obstante a possibilidade jurídica de contratação direta, tratando-se de concessão de serviço público complexa, instaura-se o presente procedimento público, em observância aos princípios constitucionais aplicáveis, em especial, da publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência [...].

(iii) Regime de contratação: O regime de contratação será o de Contratação Emergencial de Concessão de Serviço Público por um período de 180 (cento e oitenta dias), a contar da ordem de o início da operação expedida pela SINFRA/MT.
”

O artigo 24 da Lei nº 8.666/93, em vigor até dois anos da publicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (art. 193, II), prevê a dispensa de licitação “
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos
” (inciso IV).

A respeito do conceito de emergência, Marçal Justen Filho descreve que: “
No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico, Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores
” (
In
: Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética: São Paulo, 2009).

Associado a isso, o edital vem ao encontro das determinações do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta assinado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, em que se assentou: “
a obrigação de manter as condições mínimas de qualidade e excelência do transporte rodoviário, com qualidade da frota, com a abstenção pelo Estado de Mato Grosso de novas prorrogações
”, na medida que o Estado buscou readequar a convocação para a contratação de transporte coletivo.

Ainda, de acordo com a disposição da lei de licitações, a autoridade impetrada justificou o caráter emergencial dada à natureza da prestação, a fim de evitar sua interrupção e o cumprimento do Termo de Ajustamento.

Destaco, por oportuno, que a respeito da Representação de natureza externa juntada no Id. 8405145, proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT, versando sobre a publicação do edital de Chamamento Público nº 1/2019-SINFRA/MT, houve a revogação da medida cautelar deferida, conforme decisão n. 933/2019, em julgamento do dia 14/08/2019. Segue transcrita:

“[...] Assinalo, prima facie, que a presente manifestação se limita tão somente ao exame dos requisitos autorizadores da cautelar pleiteada, sob pena de invasão à matéria de mérito que será realizada em momento inapropriado.

O postulante alegou os seguintes pontos:

I. ilegalidade na determinação contida na Cláusula Primeira do Termo Aditivo do TAC para que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, realizasse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contratação emergencial para a operação do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, em caráter temporário, até que a licitação definitiva fosse concluída;

II. ilegalidade na dispensa de pagamento de outorga, prevista na alínea a do item 3 da Cláusula Primeira do Termo Aditivo do TAC, fere o art. 15 da Lei de Concessões e consubstancia-se em verdadeira renúncia fiscal, atentando também contra o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. ilegalidade na vedação de contratação de empresas do mesmo grupo econômico em dois ou mais lotes assentadas na alínea c do item 3 da Cláusula Primeira do Termo Aditivo do TAC, pois restringiria o caráter competitivo e atentaria contra o inciso I do §1º do artigo 3º da Lei de Licitações;

IV. ilegalidade na ausência de estudos prévios acerca dos custos dos contratos no Projeto Básico, em desrespeito à determinação contida no inciso II do §2º do artigo 7º da Lei de Licitações, à jurisprudência do Tribunal de Contas da União e aos precedentes deste Tribunal contidos nos Processos nº 30.598-7/2017 e 4.892-5/2017;

V. em seus pedidos, o SETROMAT requereu a paralisação da contratação emergencial e a notificação do Governo do Estado de Mato Grosso, para apresentação dos estudos, documentos e justificativas acerca dos custos, projeto básico, não cobrança de outorga e proibição de contratação de empresas do mesmo grupo econômico em dois ou mais lotes, bem como do acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; e

VI. ao final, pugnou pela procedência da Representação, com a extinção do Edital nº 1/2019-SINFRA/MT, lançado em obediência ao Primeiro Termo Aditivo do TAC, firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a SINFRA/MT.

De proêmio registro
a impossibilidade de o Tribunal de Contas rediscutir os termos do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Governo do Estado, SINFRA/MT, AGER/MT PGE/MT, conforme sugeriu a representante no item I
.

Isto porque as concessões para exploração do transporte público intermunicipal
foram objeto de numerosas ações judiciais ao longo dos últimos 20 (vinte) anos. Assim, com o objetivo de solucionar a exploração irregular do serviço no Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual logrou êxito em firmar um acordo com o Governo do Estado, a SINFRA/MT, a AGER/MT e a PGE/MT, resultando no Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
.

O Primeiro Termo Aditivo do TAC foi homologado judicialmente, constituindo-se um título executivo judicial, mediante prolação de sentença homologatória no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 828-07.2011.811.0041 – Código 707015.

Sendo assim, os termos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta constituem coisa julgada formal e material, fruto do exercício da jurisdição estatal.

Nesse sentido, impugnar as determinações contidas nas cláusulas do TAC, em específico, item 1 da Cláusula Primeira, alínea “a” do item 3 da Cláusula Primeira e alínea “c” do item 3 da Cláusula Primeira, significaria impugnar sentença judicial de mérito transitada em julgada, competência que não cabe a este Tribunal de Contas, uma vez que somente o Poder Judiciário pode controlar as suas decisões.

Entretanto, atos eventualmente irregulares perpetrados pelos agentes públicos da SINFRA/MT, responsáveis pela condução da contratação emergencial, no cumprimento dos termos do acordo homologado judicialmente, podem, e devem, ser objeto de controle externo por parte deste Tribunal de Contas,
desde que, por todo o exposto, tal fiscalização não resulte em afronta à coisa julgada material.

Dessa forma, entendo, em obediência aos princípios da coisa julgada material e da segurança jurídica, descabido discutir os termos do TAC homologado judicialmente e reproduzidos no edital do Chamamento Público n° 01- 2019 SALOG/SINFRA.

Considerando o momento processual, e tendo em vista a complexidade e o caráter técnico da licitação, e na mesma linha do entendimento proferido nos Processos nos 9.854-0/2019; 10.285-7/2019; 10.489-2/2019; 10.733-6/2019; 10.758-1/2019 e 11.303-4/2019, decido pela revogação do Julgamento Singular nº 718/GAM/2019, proferido pelo Conselheiro Guilherme Antônio Maluf.

Repiso que, da verificação dos fatos e documentos acostados aos autos, não constatei o periculum in mora, ou seja, perigo de dano próximo ou iminente que se relaciona com uma lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva ou de mérito.

Ademais,
verifico no caso em voga a possiblidade de periculum in mora reverso. Observo que a decisão cautelar de extinguir o Chamamento Público nº 1/2019-SINFRA/MT representa danos potenciais imediatos a toda população mato-grossense.

Por oportuno, destaco que a Decisão Singular adotada pelo Conselheiro Guilherme Antônio Maluf não foi homologada pelo Tribunal Pleno no período regimentalmente previsto de 2 (duas) sessões após a sua publicação, conforme exige o art. 302 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, REVOGO A CAUTELAR CONCEDIDA PELO CONSELHEIRO GUILHERME ANTÔNIO MALUF, a pedido do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT, representada por seu Presidente, Sr. Júlio César Sales Lima; e determino o prosseguimento do feito, com a modificação do nome do jurisdicionado para Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso.” (grifei)

A alegação de ausência de substrato no TAC para justificar a dispensa não se sustenta, quer pela prevalência do interesse público, quer para adequar ao ajustado.

Na mesma dicção, este Sodalício tem se posicionado:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO PRECÁRIA – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.

A precariedade não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

(N.U 1014973-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Excertos do voto condutor que bem exprimem a pretensão mandamental:

“Tem-se, portanto, que o edital de Chamamento Emergencial decorre dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, quanto à exigência da adoção de providências que afastem a precariedade na prestação de serviços de transporte intermunicipais que se arrastam há anos no Estado de Mato Grosso.

Conquanto a impetrante questione a justificativa apresentada pela Administração Pública para a realização da contratação emergencial, verifica-se que a questão fora judicializada e que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

[...]

Ao invés de zelar pela obrigatoriedade da licitação, a impetrante busca, em verdade, a continuidade da exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros de forma precária. Contudo, a precariedade, como sabido, não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

A priori, a realização da contratação emergencial pelo Poder Público Estadual não configura ilegalidade e serve de instrumento para a Administração Pública manter a regularidade das empresas prestadoras do serviço intermunicipal de transporte de passageiros.

[...]

Assim, não se entremostra patente a violação a direito líquido e certo, pois as informações prestadas no presente mandamus e a própria narrativa da peça inicial atestam que a prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros é feita em caráter precário, por várias décadas. Contudo, a precariedade, como sabido, não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.”

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA - OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há violação a suposto direito líquido e certo na suspensão da autorização a título precário para exploração do serviço de transporte intermunicipal, sendo certo que as permissões e concessões de prestação de serviço público de transporte deve ser precedida de licitação.

2. Ato administrativo que busca regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, o afasta a suposta de ilegalidade do ato.

2. Ordem denegada.

(N.U 1010151-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Em suas informações, as autoridades acrescem que, além do TAC, o edital busca atender decisões do Tribunal de Contas do Estado, citando, como mais recente, o Acórdão n. 315/2018, de 14/08/2018, do Tribunal Pleno, no qual estabeleceu: “
2) DETERMINAR à atual gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística que regularize, em definitivo, no prazo de 180 dias, a situação da execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros em Mato Grosso, de forma que todas as concessões do serviço estejam formalizadas em contratos administrativos precedido de regular licitação, sob as cláusulas exigidas pela Lei Federal nº 8.987/1995, tudo nos termos do artigo 175, caput, da Constituição Federal
”.

Ademais, como adiantado, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse capítulo, a Procuradoria-Geral de Justiça bem destacou que a impetrante não comprovou que os Mercados Intermunicipais de Transporte, objeto do Chamamento Público nº 01/2019, são os mesmos que já teriam sido arrematados e explorados por ela.

Inclusive, da documentação e informações apresentadas pelas impetradas, indica que a empresa Viação Xavante Ltda. é a real ganhadora da licitação referente aos Lotes mencionados autos do 114734/2012 e no Diário Oficial do Estado 25.888.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, quando analisou o pedido liminar, já trouxe importantes ponderações quanto à situação fática tratada e a própria prova apresentada, que as integro ao mérito:

“[...] O presente caso é delicado porque envolve várias questões, que deverão ser apuradas com o processamento desta ação mandamental, especialmente com a oitiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que, em paralelo à aparente necessidade de contratação emergencial, há diversas decisões judiciais que discutem a celeuma do procedimento licitatório anterior, aquele de 2012, bem como de 2017 (Ação Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041, Suspensão de Liminar nº 1003700-57.2018.8.11.0000 e Termos de Ajustamento da Conduta).

Em outras ações mandamentais, que a mim foram distribuídos, nas quais se discutia o prazo para a habilitação das empresas no certame deste ano, adiantei que, aparentemente, há motivo justificado para que a Administração Pública proceda de forma emergencial, por meio da dispensa de licitação, em razão da notícia de que a forma da prestação do serviço de transporte urbano, em algumas regiões, é precária ou ausente. E tratando-se de serviço essencial – mobilidade urbana –, o ente público tem o dever de prestá-lo e conservá-lo.

Destaco que, em consulta aos autos da Ação Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041, extrai-se a informação de que não houve vencedor no certame, objeto de discussão da referida demanda (Edital nº 001/2017, para concessão do serviço), razão pela qual, foi formalizado o Chamamento Emergencial, com o fito de regularizar as linhas que supostamente estão descobertas, por tempo determinado.

Realizando o cotejo entre os editais da Concorrência nº 001/2017 e do Chamamento Emergencial nº 001/2019, verifica-se que os objetos e as linhas regionais são similares; no entanto, em que pese ao traço de possível irregularidade, o substrato probatório não evidencia, com clareza, tal atitude, de modo que o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar mostra-se duvidosa.

Registro, também, que a Impetrante, por vezes, sustenta que opera em algumas linhas que são objetos do Edital nº 5154/2019; contudo; não trouxe provas nesse sentido, que indiquem a prestação do serviço, para corroborar a tese de ilegalidade na escolha procedimental para a contratação de empresa de transporte.

[...]”

Por tudo, não se verifica direito líquido e certo em favor da empresa ora impetrante, à luz do quadro fático-probatório.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem postulada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022